Tribunal: TJMT
Processo: 1017819-86.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017819-86.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (PACIENTE), 2º Juízo Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS - CPF: 004.296.101-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DOMINGOS FERRI - CPF: 734.464.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON CONCEICAO MENDES - CPF: 060.570.511-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ALVES PINHEIRO - CPF: 043.916.841-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (VÍTIMA), MARCELO SOARES GUIMARAES - CPF: 019.899.851-14 (VÍTIMA), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 042.203.691-98 (VÍTIMA), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 159, § 1º, C/C 29 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, IV DA LEI 8.072/90 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETEXTOS –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
–
INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 06 (SEIS) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – AGUARDANDO MEMORIAIS FINAIS DO PACIENTE E CORRÉUS – INSTRUÇÃO ENCERRADA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO
IN CONCRETO
– REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, a pluralidade de acusados e a necessidade de expedição de carta precatória, bem como encontrando encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, além da renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC nº 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Donizete Oliveira de Paula
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi denunciado pelo
Parquet
, por, em tese, a prática do delito tipificado o artigo 159, § 1º, combinado com artigo 29, ambos do Código Penal.

Assevera-se que a decisão que em 06 de dezembro de 2018, sua prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, sob alegação de que restou evidenciado a sua periculosidade, sendo indispensável à prisão para a garantia da ordem pública.

Assim, aduz que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 08 de novembro de 2018, ou seja, a mais de 01 (um) ano, sem que haja o termino da instrução criminal, estando caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa.

Noutro ponto, afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória ao paciente (id. 24936963). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão id. 25974955.

O paciente requereu a juntada dos autos processuais n. 7063-71.2018.811.0064 (Código 675127), que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 26554954), o que foi deferido id. 27339470.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 28447470.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 28963974), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro. Arguição de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Trâmite regular do processo. Em atenção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, o prazo para a conclusão da instrução processual sujeita-se às peculiaridades do caso concreto. Feito complexo, diante da pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Prisão preventiva. Requerimento de revogação. Inviabilidade. Delito supostamente praticado com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Modus operandi. Particularidades. Fundamento da garantia da ordem pública. Subsistência. Em situações particulares, a jurisprudência tem aceito que o modus operandi, em tese, empregado pelo agente sirva de justificativa para o aprisionamento pela garantia da ordem pública quando, pelo modo de proceder, percebe-se haver risco concreto de reiteração criminosa e/ou acentuado potencial lesivo da conduta. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Donizete Oliveira de Paula
,

sob o pretexto de excesso de prazo para a formação da culpa, bem como a desfundamentação do
decisum
de segregação cautelar.

Aduz o impetrante, que o paciente se encontra preso desde 08 de novembro de 2018, ou seja, há 01 (um) ano, 01 (um) mês e 11 (onze) dias, sem que tenha ocorrido o término da instrução processual, ensejando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa e configurando, com isso, o constrangimento ilegal. Igualmente, assevera que ausente os requisitos autorizadores da custódia cautelar, além de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, expressivo. Contudo, conforme
se extrai das informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, o processo tramita regularmente.

Narra as informações da autoridade apontada como coatora que o mandado de prisão temporária foi cumprido no dia 08 de novembro de 2018. O Ministério Público ofereceu denúncia em 05 de dezembro de 2018 contra o paciente e mais 05 (cinco) corréus, a qual foi recebida em 06 de dezembro de 2018, oportunidade em que foi convertida a prisão temporária em preventiva. Em seguida, os acusados foram citados e entre janeiro e março de 2019 e apresentaram defesas prévias. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 14 de maio de 2019, tendo
sido expedidas diversas cartas precatórias para oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus
, tendo sido a
última devolvida no dia 09 de outubro de 2019
. O Ministério Público apresentou
memoriais finais em 02 de dezembro de 2019
. Atualmente, o feito encontra-se apenas aguardando a apresentação de
memoriais finais pelas defesas dos acusados
. (Informação - id. 28447470).

Assim, o feito visa apurar a prática de extorsão mediante sequestro na qual foi denunciado 06 (seis) indivíduos, o que demonstra certa complexidade.
Igualmente, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, pois, pelo que se denota da movimentação processual e das informações, não houve paralisação injustificada do processo por conta da autoridade impetrada, motivo pelo qual se conclui que o processo tramita de forma satisfatória e está em sintonia com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5.º, LXXVIII).

Portanto, conforme informado pela autoridade judicial, a instrução processual encontra-se encerrada, restando apenas a apresentação de memoriais finais pelas defesas dos acusados. Portanto, está superada a alegação de constrangimento ilegal.

Noutro ponto, observa-se que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, eis que asseverou que:

“Passo a analisar o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva em desfavor dos acusados, formulado pela autoridade policial às fls. 563/565.

...

A prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, ou evitar a prática de novos crimes ou ainda assegurar a produção de prova em Juízo. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o acusado/indiciado, que esteja em liberdade, não frustre ao procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo.

A medida tem caráter excepcional e pode tanto ser concedida na fase pré-processual quanto na processual, como dispõe o art. 311 do CPP, in verbis:

...

Contudo, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos de existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (art. 312, CPP), também conhecidos como fumus boni iuris, e a existência de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, denominado periculum in mora, que são: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos documentos acostados aos autos, mormente diante do teor dos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, termos de reconhecimento e de declarações acostados aos autos.

Segundo consta do caderno investigativo, no dia 02.05.2018, os denunciados ROMARIO, JHONATHA, GUILHERME, DONIZETE, HUDSON e GABRIEL, juntamente com outro comparsa não identificado, com unidade de desígnios em conjugação de esforços, almejando objetivo comum, teriam sequestrado R.L.G.T., M.S.G., E.S.M.V.G. e as crianças J.M.V.G e T.V.G., com o fim de obterem para si vantagem com o preço do regate.

Restou apurado que ROMARIO, JHONATHA, GUILHERME, DONIZETE e HUDSON (moradores de Cuiabá e Várzea Grande), juntamente com GABRIEL (morador de Rondonópolis), e outro comparsa não identificado, teriam premeditado o grave delito patrimonial e engendrado esforços voltados ao sequestro da família e funcionário do BANCO BRADESCO S.A., bem como teriam exigido vultosos valores para liberação daqueles que se encontravam sob o risco de morte.

Consta a informação de que, no dia 02.05.2018, por volta das 19h, os denunciados, portando armas de fogo, invadiram a residência da vítima R.L.G.T. e o mantiveram em cárcere privado, com a finalidade de adentrar à residência dos vizinhos/vítimas E.S.M.V.G. e M.S.G., este último gerente do Banco Bradesco desta comarca. Costa ainda que, no dia seguinte, por volta das 04h30min, os réus invadiram a residência de E.S.M.V.G. e M.S.G., onde também estavam os filhos do casal, J.M. (06 anos de idade) e T. (04 meses).

Extrai-se do feito que apenas M.S.G. (gerente do banco) permaneceu na residência, enquanto as demais vítimas foram levadas para um cativeiro, ocasião em que os indivíduos teriam exigido, como garantia para libertar seus filhos, esposa e vizinho, que retirasse todo o dinheiro do cofre da agência bancária e lhes entregasse, tendo fornecido um aparelho celular à vítima para que esta mantivesse contato telefônico e fosse monitorada.

De acordo com o inquérito policial, por volta as 08h, a vítima M.S.G. foi até a agência bancária, retirou a quantia de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais) e entregou aos criminosos. Em seguida, as demais vítimas foram liberadas do cativeiro em via pública.

...

No tocante aos acusados DONIZETE, ROMARIO, JHONATHA e HUDSON, as investigações apontaram que teriam sido os executores diretos do crime, responsáveis por render as vítimas mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, mantê-las em cárcere privado, exigindo da vítima M.S.G. como garantia para libertar seus filhos, esposa e vizinho, que retirasse todo o dinheiro do cofre da agência bancária e lhes entregasse.

...

Registre-se que, durante as investigações policiais, as vítimas R.L.G.T, E.S.M.V.G. e M.S.G. realizaram o reconhecimento fotográfico de DONIZETE e ROMÁRIO. Demais disso, a vítima E.S.M.V.G fez o reconhecimento da residência utilizada como cativeiro.

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial e representação ofertada pela autoridade policial, há elementos indicativos de que os acusados seriam, em tese, autores do crime apurado neste feito.

Nota-se, portanto, que as diligências investigativas explicitaram o modus operandi com que o delito hediondo teria sido praticado pelos denunciados, mediante concurso de agentes, utilização de armas de fogo, bem como manutenção as vítimas por longo tempo com a liberdade restrita, demonstrando que os réus possuem comportamento denotador de periculosidade social que coloca em risco a ordem pública, como bem lançado pelo parquet às fls. 568.

A forma como ocorreram os fatos, segundo os elementos de convicção trazidos ao conhecimento deste Juízo, bem ainda as consultas realizadas ao sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, indicam a periculosidade dos denunciados
,
vez que possuem histórico de outras práticas delitivas em seus antecedentes criminas, consoante se vê às fls. 575/599.

Desse modo, há indícios de que os denunciados seriam inclinados à prática de crimes, revelando, assim, probabilidade concreta de que, soltos, poderão prosseguir praticando delitos
.

É evidente que essa constatação de registros criminais reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva dos acusados como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, voltem a delinquir
.

Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes.

Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 do TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Destarte, no tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública, ressalta-se que se encontra devidamente demonstrada.

Sobre o tema, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

...

Trata-se, demais desses fundamentos, de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa e cuja pena privativa de liberdade máxima supera quatro anos de reclusão, o que atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do CPP...”
(id. 24936976).

Assim, observo que a decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, mormente porque evidenciado o
fumus comissi delicti
ante os indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum libertatis
que se apresenta através da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
utilizado no evento criminoso.

Neste sentido, o aresto:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO.

I –
Não há ilegalidade a ser sanada se o decreto prisional, embora sucinto, se mostra suficientemente fundamentado, com o reconhecimento da materialidade do delito e dos indícios de autoria, bem como com menção expressa de situação concreta que caracteriza a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e também a conveniência da instrução criminal.

II – É de se entender razoável o excesso de prazo, em feito complexo, com diversos réus, se as testemunhas, até da defesa, são ouvidas por precatória. Writ denegado."
(HC 20.883/SP, 5ª Turma, Min. Félix Fisher, DJU de 01/07/2002).

Ressalta-se, das informações prestadas pela autoridade coatora, que o crime de extorsão mediante sequestro fora perpetrado em concurso de agentes, apresentando característica marcante a divisão das funções de seus agentes, tendo alguns invadido uma casa vizinha a da vítima M. S. G. (gerente do banco Bradesco), ao passo que sua esposa, seus filhos, com idades de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses respectivamente, além do vizinho, foram levados a um cativeiro, exigindo-se da vítima, então gerente do banco, que o mesmo retirasse todo o dinheiro do cofre da agência para que só então os libertassem.

Assim,
in casu
, as vítimas tiveram suas liberdades cerceadas principalmente como verdadeira forma de pressão psicológica do gerente da agencia bancária para que o mesmo pudesse atender as exigências dos criminosos
n
otadamente o acesso à agência bancária e a abertura do cofre, entregando àqueles todo o numerário nele armazenado.

No caso
sub exame
, a meu sentir, a decisão que decretou a prisão preventiva não se ressente de fundamentação. Além dos fartos indícios de coautoria, revelados por investigação policial com meios de investigação judicialmente autorizados, e materialidade do delito, ao paciente recaem fundadas suspeitas de integrar sofisticada quadrilha organizada atuante em extorsão mediante sequestro o que
de per si
, justifica a segregação provisória para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A propósito, trago à colação o seguinte precedente:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os temas da nulidade referente à condenação embasada em provas obtidas exclusivamente no inquérito policial, bem como do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, não foram enfrentados pelo Tribunal de origem, sendo, pois, incabível a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida.
4. Circunstâncias descritas nos autos que corroboram a necessidade de mantença da segregação acautelatória dos pacientes para a garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois os acusados, em concurso com outros agentes, sequestraram o gerente do banco, sua esposa e seu filho menor de idade, restringindo a liberdade de sua família como forma de coagi-lo a subtrair os valores existentes no cofre do estabelecimento bancário, na ordem de R$ 480.000,00
. 5. O modus operandi empregado na prática delitiva demonstra a periculosidade dos acusados, que se valeram de prévia articulação e da participação de uma funcionária do banco, que repassava as informações que detinha em razão do cargo que ocupava. 6. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva.
7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ HC Nº 227.076/PR, Relator Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Julgado em 07/04/2015)

Ainda, consta da ficha de antecedentes do paciente que responde a uma ação penal na Comarca de Cuiabá por porte de arma de fogo de uso permitido, tendo sido prolatada sentença condenatória em 25 de outubro de 2019.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão temporária.

Enfim, avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 347), não se evidencia que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente teria desferido disparo de arma de fogo e golpes de facão na vítima e ocultado seu cadáver.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 6. Como reiteradamente vem decidindo esta Corte Superior: ‘Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime’ (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).”
(HC nº 401.522/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.8.2017).

Resta, pois, evidente que a hipótese em comento autoriza a segregação cautelar, não justificando a adoção de outras medidas cautelares inseridas no ordenamento jurídico pela Lei nº 12.403/2011, vez que demonstrada de plano a imperiosidade da medida extrema, ante o risco concreto que o paciente em liberdade pode trazer à ordem pública.

Por todo exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Donizete Oliveira de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020